Tribunal: TJPA
Processo: 0812391-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812391-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. MANDATO COM ATUAÇÃO CONJUNTA OU SEPARADA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. EXECUÇÃO AJUIZADA POR UM DOS COEXEQUENTES. APROVEITAMENTO AOS DEMAIS CREDORES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação a advogado beneficiário de honorários sucumbenciais, mantendo válida apenas a execução promovida pelo coexequente falecido. O agravante sustenta que atuou conjuntamente com o outro patrono da causa, mediante procuração com poderes para agir conjunta ou separadamente, e que o ajuizamento tempestivo da execução por um dos mandatários aproveita aos demais credores dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento tempestivo do cumprimento de sentença por um dos advogados beneficiários dos honorários sucumbenciais aproveita aos demais patronos constituídos com poderes para atuação conjunta ou separadamente; e (ii) verificar se houve inércia apta a caracterizar prescrição da pretensão executória em relação ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença foi ajuizado dentro do prazo quinquenal previsto no art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, contado do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios.

O mandato outorgado aos patronos autorizava atuação conjunta ou separadamente, circunstância que, à luz do art. 672 do Código Civil, confere legitimidade concorrente a qualquer dos mandatários para promover a execução da verba honorária.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo pluralidade de advogados constituídos pela mesma parte, qualquer deles possui legitimidade para pleitear ou executar os honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade ativa existente entre os patronos.

O ajuizamento tempestivo do cumprimento de sentença por um dos advogados credores aproveita aos demais beneficiários dos honorários sucumbenciais, especialmente quando o crédito possui natureza una e decorre da atuação conjunta dos procuradores.

O agravante promoveu ato inequívoco de impulso processual ao requerer o prosseguimento do feito após o falecimento do coexequente, dentro do prazo prescricional, o que afasta a alegação de inércia.

A paralisação do processo sem intimação específica da parte para impulsionamento não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC.

A decisão agravada desconsiderou a legitimidade concorrente dos mandatários, a unidade do crédito honorário e a existência de manifestação processual tempestiva do agravante, razão pela qual se mostra indevido o reconhecimento da prescrição apenas em relação a um dos credores solidários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a prescrição declarada em relação ao agravante, determinando seu reconhecimento como exequente no cumprimento de sentença e o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento tempestivo do cumprimento de sentença por um dos advogados beneficiários dos honorários sucumbenciais aproveita aos demais patronos constituídos com poderes para atuação conjunta ou separadamente.

A legitimidade concorrente dos mandatários autoriza qualquer dos patronos a promover individualmente a execução da verba honorária.

O requerimento de prosseguimento do feito formulado dentro do prazo prescricional configura ato de impulso processual apto a afastar alegação de inércia e prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 25, II; Código Civil, art. 672; CPC, art. 921, §§1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.370.152/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.11.2015; STJ, REsp nº 1.149.574/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 08.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Thiago Pereira Gomes Ribeiro
diante da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001120-63.2004.8.14.0005, oriundo de cumprimento de sentença em face do Município de Altamira, no qual foram fixados honorários sucumbenciais em favor dos advogados que patrocinaram a parte requerida.

Em análise aos autos de origem, destaco trecho de decisão agravada (Num. 142711565):

“(...)
No caso em exame, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida em 09 de setembro de 2010 e o trânsito em julgado ocorreu em 18 de maio de 2015. Desde então, não houve requerimento autônomo de cumprimento de sentença por parte do Dr. Thiago Pereira Gomes Ribeiro.

Dessa forma, reconheço a prescrição da pretensão executória quanto ao advogado Dr. Thiago Pereira Gomes Ribeiro, permanecendo válida apenas a execução proposta pelo advogado Dr. Saul Ribeiro de Assis Júnior, esta devidamente tempestiva e regular
. (...)”

Em suas razões (num. 27692558), o agravante insurge-se contra a decisão acima, que reconheceu a prescrição da pretensão executória exclusivamente em relação ao ora agravante, mantendo hígida a execução apenas quanto ao advogado Saul Ribeiro de Assis Júnior, já falecido, determinando-se, ainda, a habilitação de seus herdeiros.

Narra o agravante que, na ação originária, ter atuado em conjunto com seu pai Saul Ribeiro de Assis Júnior (in memoriam), ambos constituídos por mandato com poderes para agir conjunta ou separadamente, tendo sido arbitrados honorários sucumbenciais em favor de ambos, decisão esta transitada em julgado em 18/05/2015.

Assim sendo, destaca ter legitimidade para auferir os honorários, não havendo previsão legal que imponha a cada advogado credor de honorários sucumbenciais o dever de ajuizar execução individualizada, em razão do reconhecimento da legitimidade ativa de qualquer dos mandatários quando o instrumento de procuração autoriza atuação conjunta ou separada.

Diante disso, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição declarada e determinar seu reconhecimento como exequente, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A relatoria dos autos coube por redistribuição a Desa. Ezilda Pastana Mutran que determinou a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, sem apreciação de tutela provisória, por inexistir pedido nesse sentido, conforme ID Num. 27889565.

Conforme certidão (ID Num. 29310705) não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme ID Num. 29363148.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

Inclua-se em pauta em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A pretensão recursal cinge-se a verificar se houve prescrição da pretensão executória relativa aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do agravante, advogado que atuou conjuntamente com o patrono originário do cumprimento de sentença, Dr. Saul Ribeiro de Assis Júnior (falecido), ou se o requerimento de prosseguimento formulado em 08/10/2019 constitui ato apto a afastar ou interromper o prazo prescricional quinquenal.

Conforme se extrai dos autos, os honorários sucumbenciais foram fixados na ação de desapropriação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/05/2015 (Num. 75562742 - Pág. 9). O cumprimento de sentença foi ajuizado em 28/09/2015 por Saul Ribeiro de Assis Júnior (Num. 75562746 - Pág. 2), dentro, portanto, do prazo prescricional previsto no art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, que dispõe:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

II – do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

É incontroverso que o mandato outorgado aos advogados autorizava atuação conjunta ou separadamente, situação que, à luz do art. 672 do Código Civil, confere legitimidade a qualquer dos mandatários para exercer os poderes outorgados.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em havendo pluralidade de advogados que atuam em defesa da parte credora dos honorários de sucumbência, qualquer um dos causídicos tem o direito de pleitear o recebimento da aludida verba, seja em conjunto ou individualmente.

Nesse sentido:

Ementa: (...) COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÁRIOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS ORIGINARIAMENTE PELA PARTE [...] LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR. SOLIDARIEDADE ATIVA [...] -"
Havendo pluralidade de advogados representando a mesma parte e constando do mandato autorização para que possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação
" (REsp n. 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2015). (...)". (REsp nº 1.149.574/ES; Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 08/02/2017).

No caso em apreço, o cumprimento de sentença foi tempestivamente proposto por um dos credores solidários. Conquanto os honorários sucumbenciais pertençam aos advogados que atuaram na demanda, verifica-se, no caso concreto, que o mandato outorgado autorizava atuação conjunta ou separadamente, circunstância que confere legitimidade concorrente aos patronos para promover a execução da verba honorária. Assim, o ajuizamento tempestivo do cumprimento de sentença por um dos advogados aproveita aos demais procuradores beneficiários dos honorários sucumbenciais.

Ademais, o agravante, em 08/10/2019 (Num. 75562760 - Pág. 2), ainda dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado, comunicou o falecimento do coexequente e requereu expressamente o prosseguimento do feito, conforme registrado nos autos originários. Tal manifestação configura inequívoco ato de impulso processual, apto a demonstrar a ausência de inércia do agravante e a continuidade da pretensão executória.

Não se pode olvidar, ainda, que o processo permaneceu concluso por longo período, circunstância que não pode ser imputada à parte como inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente, especialmente diante da ausência de intimação específica para impulsionamento, nos moldes do art. 921, §1º e §4º, do CPC.

A decisão agravada, ao reconhecer a prescrição exclusivamente em relação ao agravante, partiu da premissa de que apenas Saul teria requerido o cumprimento de sentença. Todavia, tal fundamentação desconsidera a legitimidade concorrente dos mandatários, bem como a natureza una do crédito honorário, e por fim, o ato de requerimento de prosseguimento formulado dentro do prazo quinquenal.

Nesse contexto, revela-se indevida a declaração de prescrição parcial em relação a um dos credores solidários quando a execução foi tempestivamente proposta e regularmente impulsionada.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo de instrumento, e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e afastar a prescrição declarada em relação ao agravante, determinando seu reconhecimento como exequente no cumprimento de sentença e o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026